Tribunal: TCU
Processo: 004.942/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em termo de compromisso celebrado para execução de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. (CNPJ: 03.503.388/0001-31) contra o Acórdão 1420/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. estender, com base no art. 281 do Regimento Interno do TCU, seus efeitos a Thiago Pereira de Sousa Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto; 9.1.2. tornar insubsistente o débito e a multa objetos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1420/2021-TCU-Plenário ; 9.1.3. retirar da relação processual a empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. (CNPJ: 03.503.388/0001-31); 9.1.4. julgar regulares com ressalva as contas de Thiago Pereira de Sousa Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto, haja vista a ausência de integralização de parte da contrapartida financeira prevista no Termo de Compromisso TC/PAC 0310/2008; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB e aos demais interessados.